Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716066-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE NICODEMOS VENANCIO D E C I S Ã O Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, a, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. Desse modo, defiro o pedido de sustentação oral formulado pelo agravante. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator